Tribunal: STF
Processo: HC 215833
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Espírito Santo, em favor de Diego Reis de Oliveira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 730.526/ES.



    Colho da decisão impugnada:



    “Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 11 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, e 1.493 dias-multa, em regime inicialmente fechado, como incurso nos arts. 33 e 35, na forma do 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de drogas). Irresignada, a defesa ajuizou revisão criminal perante o Tribunal de origem. 



    O pedido liminar, contudo, foi indeferido. 



    No presente writ, afirma a defesa que o paciente foi condenado pela prática dos crimes quando possuía apenas 17 anos de idade. Asserindo "a expressa violação do art. 27 do Código Penal, que prevê: Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Por força deste dispositivo, seria impossível que ao paciente fosse imputada condenação penal" (e-STJ fl. 7). 



    Declara, ainda, que "poderia o paciente DIEGO ser beneficiado com a liberdade provisória a partir do cumprimento de medidas cautelares alternativas da prisão, como o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, ou até mesmo a monitoração eletrônica (tornozeleira), em analogia ao que se encontra previsto no art.319 do CPP" (e-STJ fl. 10). Requer ao final (e-STJ fls. 10/11): 



    1– O afastamento da Súmula 691 do STF, a concessão de liminar, inaudita alterapars, com a expedição do ALVARÁ DE SOLTURA até o final do julgamento do processo, OU,subsidiariamente, a decretação de MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO; 



    2 – Caso necessário, a notificação da autoridade coatora para prestar informações; a concessão de vista ao Ministério Público; 



    3 – Ao final, a concessão da ordem nos termos expostos acima, observadas as demais formalidades legais. (eDOC 11)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 13)



    A PGR opina pela concessão da ordem de ofício.



    Informações prestadas em 29.8.2022. (eDOC 35)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    A impetrante alega que o paciente teria sido condenado à pena de 11 anos, 7 meses e 20 dias, por fato praticado quando ele ainda tinha 17 anos de idade.



    Após o parecer da PGR, compulsei detidamente os autos.



    A impetrante trouxe aos autos apenas a denúncia originária, datada de 10.10.2014, em que apenas Gabriela Cipriano da Silva Souza foi acusada por fato havido em 2.9.2014, data em que o paciente ainda tinha 17 anos. (eDOC 3)



    A impetrante afirma que, na sentença, o juiz deixa claro que a condenação diz respeito a fato praticado no dia 2.9.2014.



    Ao observar a sentença, verifiquei que o paciente teria sido incluído no polo passivo por meio de um aditamento, razão por que requisitei sua cópia para melhor decidir. (eDOC 36)



    O paciente completou 18 anos em 17.9.2014, o que, segundo a impetrante, ocorreu 7 dias após a prática do delito.



    Todavia, no aditamento oferecido quase um ano e meio depois, em 24.2.2016, o Ministério Público não se resume a fatos havidos em 2.9.2014, sobretudo quando afirma que “as investigações deram conta que os elementos estavam associados para a prática do tráfico de drogas, e que as práticas delitivas ocorriam, como ainda ocorrem, neste município e nos outros vizinhos, mormente Bom Jesus do Itabapoana/RJ, São José do Calçado/ES e Apiacá/ES”. (eDOC 36, p. 6)



    E prossegue o Ministério Público, em 24.2.2016: “Diego Reis de Oliveira, vulgo Dieguinho Piriguete, e outro traficante do Bairro Silvana que, juntamente com Thaliston de Oliveira, vulgo Tatim, e outros traficantes trabalham para Boi Ramiro e seus comparsas...”



    Como se vê, aliado ao fato de que a impetrante omitiu desta Corte o referido aditamento, não é verdade que o paciente teria sido condenado por fatos praticados quando era menor de 18 anos.



    Aliás, a primeira alegação do menor de 18 anos no momento de sua prisão é a menoridade, o que não ocorreu em nenhum momento, razão por que achei por bem adotar maior cautela no estudo do caso. O paciente não alegou menoridade durante a instrução, tampouco nas razões de apelação.



    É evidente que a menoridade é um critério objetivo de limitação do poder punitivo do Estado que, de tão importante, é previsto na Constituição da República.



    No caso dos autos, ante a permanência do delito pelo qual o paciente foi condenado, mormente se observado o registro de que ele estava associado com os demais réus de forma duradoura, não é possível o acolhimento da tese defensiva.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente